Tribunal: CARF
Processo: 10880.963634/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963634/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.301 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (NOVA
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA BANDEIRANTE ENERGIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ARTIGO 16, III DO DECRETO No 70.235/72.
NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade genérica, que não aponte pontos
controvertidos, razões e elementos de prova, descumpre as exigências do artigo
16, III do Decreto no 70.235/72. Destarte, não deve ser conhecida e não tem o
condão de instaurar o contencioso administrativo.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a manifestação de inconformidade apresentada após o
prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões a Conselheira
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963634/2011-21
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância no Acórdão no 14-86.262 exarado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto:
A Derat São Paulo não homologou a compensação por meio do despacho decisório de
fl. 6.
Cientificado do despacho em 11/08/2011 (fl. 12), o recorrente requereu, em 12/09/2011,
a concessão de prazo de 20 dias para juntada posterior de documentação (fl. 13).
Posteriormente, em 03/10/2011, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
29/62, para alegar que em observância dos Princípios da Verdade Material e do
Informalismo, a manifestação complementar deveria ser apreciada.
Argumentou que o direito creditório teria origem na tributação indevida da receita
decorrente da Recomposição Tarifária Extraordinária durante o ano de 2001.
Defendeu que seu crédito teria sido integralmente reconhecido, não restando saldo
apenas por conta da inclusão de juros de mora aos débitos a serem compensados.
Fez um histórico sobre a transmissão dos PER/Dcomps, que teriam sido retificados,
cancelados e retificados novamente. Defendeu que a demora da RFB em apreciar seu
processo de consulta teria levado o contribuinte a transmitir as declarações tardiamente.
Requereu a aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Afirmou que teria realizado denúncia espontânea, pois os tributos teriam sido
declarados primeiramente em PER/Dcomp, e, após, em DCTF.
Insurgiu-se contra o método de imputação proporcional utilizado nos cálculos, e
concluiu, para requerer o provimento de seu recurso e a homologação da compensação.
É o relatório.
A instância de piso não conheceu da manifestação de inconformidade por
entende-la intempestiva.
Irresignada, a contribuinte manejou o recurso voluntário. Na peça recursal,
elaborou a seguinte síntese dos fatos controvertidos:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

I – DOS FATOS
1. Trata-se de processo administrativo consubstanciado na Declaração de Compensação
(“DCOMP”), por meio da qual foi declarada a compensação de crédito de pagamento
indevido de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), apurado em balanço
trimestral, relativo ao trimestre encerrado em dezembro de 2001, com débitos de
Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”), ambos referentes ao mês de setembro
de 2005.
2. Da análise da referida DCOMP, nota-se que o crédito em questão foi, inicialmente,
declarado à Receita Federal do Brasil (“RFB”) por meio do Pedido de Restituição
(“PER”) no 19002.60923.260307.1.2.04-6095. Em seguida, a Recorrente transmitiu a
DCOMP no 11368.68201.270307.1.3.04-2280, na qual informou os débitos a serem
compensados com o aludido crédito, conforme tabela abaixo:

3. Entretanto, as referidas compensações foram, inicialmente, declaradas à RFB por
meio da DCOMP no 21029.11137.071106.1.7.04-0036, transmitida em 07.11.2006 na
qualidade de retificadora da DCOMP no 19859.44337.141005.1.3.04-4191 (fls. 86-91).
As aludidas DCOMP foram transmitidas com um erro formal de preenchimento: o
débito de Cofins (código 5856) foi informado no valor de R$ 78.827,60, em vez do
valor correto de R$ 60.161,38.
4. Diante da não admissão de diversas DCOMP transmitidas pela Recorrente por conta
de tentativas de retificação de erros semelhantes, a Recorrente procedeu ao
cancelamento da DCOMP no 21029.11137.071106.1.7.04-0036, e, no mesmo dia,
transmitiu o PER no 19002.60923.260307.1.2.04-6095 do aludido crédito de IRPJ. Em
seguida, a Recorrente transmitiu a DCOMP no 11368.68201.270307.1.3.04-2280 (fls. 2-
5).
5. Analisando a aludida DCOMP, as Autoridades Fiscais prolataram Despacho
Decisório por meio do qual asseveraram que foi encontrado o pagamento relativo ao
crédito, todavia sem saldo suficiente para as compensações. Com isso, restaram não
homologadas as compensações transmitidas pela Recorrente.
6. Por não concordar com a não homologação das compensações, a Recorrente
apresentou, em 12.09.2011, a competente Manifestação de Inconformidade (doc. 03).
Entretanto, diante das particularidades que permeiam o presente caso, não restou
alternativa à Recorrente senão protestar pela posterior juntada de documentos e
esclarecimentos relativos a tais fatos, em 03.10.2011.
7. A despeito de todos os esclarecimentos prestados, a Manifestação de Inconformidade
não foi conhecida pela DRJ, mediante o entendimento de que a defesa seria
intempestiva, conforme art. 48 da Instrução Normativa no 600/2005, bem como os
documentos e esclarecimentos adicionais não poderiam ter sido juntados a qualquer
tempo pela Recorrente, com base no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
8. Todavia, não obstante o suscitado pela DRJ, a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente se deu, sim, dentro do prazo legal, como será amplamente
demonstrado, bem com o crédito pleiteado e compensado pela Recorrente no processo
de DCOMP em tela é hígido, devendo este E. Conselho reformar integralmente a
decisão recorrida.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

A recorrente pugnou, inicialmente, pelo conhecimento dos argumentos juntados
aos autos em 03.10.2011. No mérito, após alegar a possibilidade de aduzir novas alegações, a
contribuinte, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade
complementar. As alegações foram expostas de acordo com os seguintes tópicos:
. Esclarecimento Inicial Relevante: Da Origem do Crédito – A Crise Energética de
2001 (“Apagão”);
. Da Não Ocorrência de Mora – Diligências da Recorrente para ver Efetivado Seu
Direito Creditório e Extintos os Débitos Compensados;
. Do Erro Formal no Preenchimento das DCOMP – Princípio da Razoabilidade;
. Da Ocorrência de Denúncia Espontânea pela Transmissão de Declaração de
Compensação – Necessidade de Aplicação dos Benefícios do Artigo 138 do CTN;
. Da Ilegalidade da Imputação Proporcional Realizada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Ao final, pede o reconhecimento da tempestividade da manifestação de
inconformidade e a reforma da decisão de piso para que seja reconhecido integralmente o crédito
tributário e homologadas as compensações.
Era o essencial, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.

Conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte não foi conhecida pela autoridade julgadora de piso.
Tenho que a decisão foi acertada. Explico.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

O prazo de impugnação aplicável às manifestações de inconformidade, no caso de
despacho decisório que rejeite total ou parcialmente o pleito creditório e a compensação
declarada em PER/DComp, está previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Trata-se de prazo preclusivo.
Na espécie, a contribuinte, em 12/09/2011, ainda dentro do prazo de impugnação
do feito, apresentou uma petição a título de manifestação de inconformidade absolutamente
genérica sem trazer qualquer razão de fato ou de direito.
Para que não haja dúvida acerca dos termos em que foi feita a citada petição,
reproduzo seu teor:

A manifestação de inconformidade posta em tais termos genéricos não deve ser
acolhida e não instaura o contencioso administrativo, pois descumpre os requisitos legais
veiculados pelo artigo 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
A dita manifestação de inconformidade não trouxe qualquer razão de fato ou de
direito. Não trouxe pontos de discordância ou provas. A manifestação de inconformidade é
absolutamente inepta.
O não acolhimento de impugnações ou recursos genéricos, feitos nos termos
acima descritos, tem sido referendado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme se pode verificar nos seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa à presente
controvérsia:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado
pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (acórdão CARF no 1202-001.190, de
27/08/2014) – grifei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DE FRUIÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
As provas no processo administrativo fiscal devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em momento processual diverso. Pedido genérico relativo a direito de exercer o
contraditório não faz sentido quando o recorrente já vem fazendo uso dos recursos e
instrumentos disponíveis para sua defesa, na forma do Decreto n.o 70.235/72. (Acórdão
CARF no 1002-000.315, de 05/07/2018)

REFUTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROVAS. APRESENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições de exceção previstas na legislação que rege o processo
administrativo fiscal. (Acórdão CARF no 1302-003.399, de 20/02/2019) – grifei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater
as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o
error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão CARF no
2202-005.055, de 14/03/2019) – grifei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto recursal para sua admissibilidade. (Acórdão CARF no 2402-006.128, de
05/04/2018) – grifei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano - calendário: 2008
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada.
Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não
devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este si m efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência.
Recurso voluntário não conhecido. (Acórdão CARF no 1102-001.204, de 23/09/2014) –
grifei.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

Pois bem, uma vez que a manifestação de inconformidade protocolada em
12/09/2011 não atendeu aos pressupostos de conhecimento, não se instaurou o contencioso
administrativo dentro do prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no 70.235/72
anteriormente citado.
Portanto, uma vez que não se instalou o contencioso administrativo, a petição
denominada Manifestação de Inconformidade Complementar, protocolada em 03/10/2011
era intempestiva e também não devia ser conhecida.
Novamente, é de se citar a reiterada jurisprudência deste Conselho Administrativo
no sentido de não conhecer de impugnações intempestivas:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO DE 1° GRAU — Não Instaura a fase
litigiosa do procedimento, a apresentação de impugnação fora do prazo previsto no
artigo 15, do Decreto n° 70.235/1972, o que determina o seu não conhecimento por
parte do julgador singular e, por via de conseqüência, a decretação de nulidade da
decisão de 1° grau. Eventual petição apresentada pelo sujeito passivo contra a aludida
decisão, igualmente não deve ser conhecida como recurso voluntário, na forma do
decreto regulamentador do processo administrativo fiscal. (Acórdão do Primeiro
Conselho de Contribuintes no 105-13.407, de 07/12/2000) – grifei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Verificada a apresentação de impugnação intempestiva pelo contribuinte, torna-se
impossível a admissão de seu recurso voluntário por força dos art. 17 e 21, ambos do
Dec. 70.235/72. (Acórdão CARF no 1302-001.648, de 03/02/2015)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2000, 2001
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Considera-se intempestiva a impugnação
apresentada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que
foi feita a intimação da exigência não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a
fase litigiosa do procedimento fiscal. (Acórdão CARF no 1402-00.520, de 01/04/2011)
– grifei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NA
INSTÂNCIA
A
QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA DOS PEDIDOS FORMULADOS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

Caracterizada a intempestividade da impugnação apresentada na DRJ, a análise
meritória do Recurso Voluntário não pode ser feita por esta instância recursal, eis
que ausente requisito intrínseco de admissibilidade. (Acórdão CARF no 1002-
000.021, de 06/03/2018) – grifei.
A meu sentir, a petição com a manifestação de inconformidade genérica
combinada com o pedido de dilatação do prazo para apresentação de razões e elementos de
prova configurou um ardil que visava burlar o prazo preclusivo do artigo 15 do Decreto no
70.235/72.
A tentativa de burla do prazo processual atenta contra o Direito, especificamente
contra o princípio da lealdade processual, que é também dirigido às partes na formação do
devido processo legal. Destarte, não deve ser acolhida pelo julgador administrativo.
Acerca do princípio da lealdade processual, trago a lição de Dinamarco, Grinover
e Cintra (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO,
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 20a ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 71 – 72):
Mas, uma coisa é certa: a relação processual, quando se forma, encontra as partes
conflitantes em uma situação psicológica pouco propícia a manter um clima de
concórdia; e o processo poderia prestar-se, mais do que os institutos de direito material,
ao abuso do direito. As regras condensadas no denominado princípio da lealdade visam
exatamente a conter os litigantes e a lhes impor uma conduta que possa levar o processo
à consecução de seus objetivos.
O desrespeito ao dever de lealdade processual traduz-se em ilícito processual
(compreendendo o dolo e a fraude processuais), ao qual correspondem sanções
processuais. – grifei.
Tenho, portanto, que a decisão de piso deve ser mantida por seus próprios
fundamentos:
Em 12/09/2011, o contribuinte requereu a concessão de prazo de 20 dias para juntada
posterior de documentos e complementação dos fatos, já que discordaria com a não
homologação do pedido de compensação.
Em 03/10/2011, apresentou a manifestação de inconformidade por ele denominada de
“complementar”, às fls. 29/62.
À época da transmissão do PER/Dcomp objeto deste processo, vigorava a IN SRF no
600/2005, que concedia aos contribuintes prazo de 30 dias para apresentação de recurso:
Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou,
ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não-homologação da compensação.
§ 1 o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 2 o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1 o
obedecerão ao rito processual do Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

Como a ciência do despacho decisório ocorreu em 11/08/2011, o interessado teria até
12/09/2011, para apresentar a manifestação.
Considerando que a "manifestação de inconformidade complementar” foi protocolizada
em 03/10/2011, é intempestiva.
O Ato Declaratório Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, da Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit), dispõe que a manifestação intempestiva não instaura a fase litigiosa
do procedimento:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
No presente caso, não foi suscitada a tempestividade, mas foi solicitada a prorrogação
do prazo.
Ocorre que não existe qualquer previsão legal quanto à prorrogação de prazo pela Lei
n.o 9.784/99 e pelo Decreto no 70.235/72.
A juntada de documentos está disciplinada no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
conforme transcrição a seguir:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
Conforme descrito no dispositivo legal, a juntada de documentos não poderá ser feita a
qualquer tempo, pois a legislação de regência enumera taxativamente as hipóteses de
sua permissão, estabelecendo limites para tanto.
No presente caso, não ocorreram quaisquer das hipóteses acima elencadas, de modo que
a juntada posterior de documentos não deve ser admitida.
Configura-se, portanto, a intempestividade da Manifestação de Inconformidade
protocolizada em 03/10/2011.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.301 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963634/2011-21

Diante do exposto, VOTO pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade,
por intempestiva.

Conclusão.
Baseado nas razões expostas, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital